Tribunal: TCU
Processo: 005.790/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto por Romildo Alves da Costa contra o Acórdão 3556/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão do pagamento de rubrica judicial decorrente de plano econômico, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.